Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-85.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012130-85.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS PINHEIRO - CPF: 344.605.941-53 (RECORRENTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VITRECTOMIA POSTERIOR PARA RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE.

DEMORA DESARRAZOADA ACARRETA RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE COM PERDA VISUAL IRREVERSÍVEL. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM O DIAGNÓSTICO. DIREITO A SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o autor necessita do procedimento cirúrgico vitrectomia posterior para retirada de óleo de silicone e que demora desarrazoada acarreta risco à sua integridade física com perda visual irreversível, bem como comprovada a incapacidade financeira da família para custear tal procedimento, impõe-se a obrigação do Estado (lato sensu) em assegurar o direito à saúde.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer que os Reclamados sejam condenados na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do tratamento de saúde do Autor, isto é, cirurgia de retirada do óleo de silicone da cavidade vítrea com urgência e membrabectomia, em razão do deslocamento da retina com defeito retiniano, sendo diagnosticado com “Pós Operatório Tardio de Deslocamento de Retina”.

Sustenta a urgência na realização do procedimento, em razão do risco de danos permanentes na visão o Recorrente, conforme declaração médica juntada nos autos.

O Município Recorrido apresentou as contrarrazões recursais.

O Promotor de Justiça opinou pelo provimento do recurso inominado, conforme parecer lançado no ID172150200 – datado de 15/06/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012130-85.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

João Carlos Pinheiro

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidária aos entes Federativos. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

Pois bem. No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7o da
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei no 12.845, de 1o de agosto de 2013
”.

No caso em análise, o Recorrente possui 58 anos de idade (nascido em 19/08/1965), foi submetido à cirurgia de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone em cavidade vítrea do olho direito e necessita de novo procedimento cirúrgico para a retirada do óleo de silicone da cavidade vítrea devido ao risco de complicações como o aumento da pressão intraocular e a toxicidade retiniana que podem levr a danos definitivos na visão caso a cirurgia não seja realizada ou demore, conforme consta da declaração médica assinada pelo Dr. Rodrigo Sanches Oliveira – CRM 5884/MT, datada de 20/05/2022.

Em seu Parecer Técnico, o Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato Grosso manifestou o seguinte
:

“Tecnologia: VITRECTOMIA POSTERIOR PARA RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que :

1. Quanto à doença alegada: Consta relatório médico indicando procedimentos anteriores para correção de descolamento de retina. Necessita de vitrectomia posterior com retirada de óleo de silicone e membranectomia,

2. Quanto à necessidade do procedimento solicitado: está comprovada a necessidade da realização do procedimento nos termos do pedido médico. Não consta solicitação no SISREG III, nos autos .

3.Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso . O procedimento deve ser liberado com brevidade”.

Desta forma, no caso
sub judice
, restou comprovada a patologia do Recorrente, como também a necessidade do procedimento cirúrgico de
VITRECTOMIA POSTERIOR PARA RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE,
sendo que a demora desarrazoada acarreta risco à sua integridade física, com perda visual irreversível.

Portanto, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos, tendo em vista que demora desarrazoada acarreta risco à integridade física do paciente, bem como evidenciada a incapacidade financeira da família para custear a cirurgia, a meu ver, devem os Recorridos serem condenados na obrigação de fazer reclamada na inicial às suas expensas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (
CPAP
) — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas (
CPAP
), imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de síndrome da apneia obstrutiva do sono de grave intensidade.
Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0018412-97.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA RESPIRATÓRIA EM DECORRÊNCIA DE SÍNDROME DE CHARGE. SOLICITAÇÃO DE APARELHO
CPAP
E MÁSCARA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM INSUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE QUALIDADE NA SOBREVIDA DO PACIENTE. PROCEDIMENTO CONTEMPLADO PELO SUS. NECESSIDADE DO APARELHO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que determinou o fornecimento a parte recorrida de aparelho
CPAP
e máscara, em razão de ser portadora de síndrome de Charge e necessitar fazer uso dos aparelhos respiratórios.
Propósito recursal, em síntese, para reconhecer a ilegitimidade passiva do município recorrente pelo aparelho não fazer parte da atenção básica, ser de alta complexidade e custo, estando ausente a obrigatoriedade no fornecimento do aparelho respiratório.
Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida.
Evidenciado nos autos a necessidade do aparelho pleiteado na medida em que a parte autora-recorrida demonstra a necessidade de tratamento médico mediante os documentos colacionados.
Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pela urgência do fornecimento do equipamento de
CPAP
(id. 39928459).
Demonstradas necessidade e urgência do tratamento pleiteado - que se prolongam para além dos requisitos exigidos para a liminar e se convolam no mérito da questão trazida a juízo - exsurge a obrigação do Estado (lato sensu) em assegurar o direito à saúde, não havendo que se falar em gradação de responsabilidade.
Procedimento é indicado no caso em questão e contemplado pelo SUS.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000354-47.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA –
CPAP
E INSUMOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.
(N.U 1012619-92.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - FORNECIMENTO DE APARELHO
CPAP
- NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
2- É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do aparelho necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3- A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de fazer uso do aparelho
CPAP
descrito na inicial.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1003615-57.2018.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam o fornecimento de procedimento cirúrgico, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 30 (trinta) dias,
na obrigação de fazer, consistente na realização do procedimento cirúrgico de
VITRECTOMIA POSTERIOR PARA RETIRADA DE ÓLEO DE SILICONE
para o autor,
sob pena de bloqueio de valores, pelo sistema SISBAJUD, em montante suficiente para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023